Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Furto qualificado tentado. Provas insuficientes. Furto qualificado consumado. Qualificadora. Escalada. Pena. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Repouso noturno. Frações de aumento. Regime prisional.
1 - Reconhecimento, na delegacia, por meio de vídeo de um dos réus, sem observância aos requisitos do art. 226 do CPP, inválido, não é fundamento para condenação. Afastado o reconhecimento, havendo fundada dúvida se os réus são os autores do crime de furto qualificado tentado, absolve-se por falta de provas.
2 - As circunstâncias em que ocorrido o flagrante, com um dos réus encontrado abraçado ao objeto furtado, somado à confissão do outro réu, são provas suficientes para condenação pelo crime de furto qualificado consumado.
3 - Realizada perícia no local do crime e o laudo não deixa dúvidas de que o furto foi cometido mediante escalada, incide a qualificadora.
4 - Não há crime de desobediência na conduta daquele que, logo após furtar objeto, não atende à ordem policial de parar e tenta fugir para garantir a impunidade do crime. Trata-se de post factum impunível.
5 - A conduta de resistir fisicamente à prisão – se debatendo e prendendo as pernas para não entrar na viatura -, sem empregar violência contra os policiais, ainda que esses tenham precisado utilizar de força física para efetivar a prisão, não passa de resistência passiva, que não tipifica crime.
6 - Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
7 - O decidido pelo e. STJ ao julgar o tema repetitivo 1.087 - a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada - não impede seja utilizada tal circunstância para elevar a pena-base.
8 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
9 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. A adoção de fração superior exige fundamentação concreta, como no caso, em que o réu é multirreincidente.
10 - Ainda que reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa (furto), o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
11 - Apelação dos réus provida em parte e a do Ministério Público, não provida.